Tribunal: STF
Processo: HC 211701
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus com fundamento na Súmula 691/STF (doc. eletrônico 8).



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Contudo, melhor examinando estes autos, verifico que o caso comporta a concessão da ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade.



    O Tribunal de Justiça bandeirante destacou os seguintes aspectos para denegar a ordem à paciente:



    “[...]



    6. além disso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.82/84, datada de 21.08.2021), está fundamentada em termos regulares, não merecendo qualquer reparo, destacado que, ‘apesar da autuada ser genitora de um filho menor de 12 anos de idade, não há nenhuma prova de que ele esteja em situação de risco ou que não tenha nenhuma outra pessoa para ficar com a sua guarda. Aliás, ele possui avó, de forma que ela poderá suprir suas necessidades físicas e psicológica’; 7. eventuais condições pessoais da Paciente - como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar, para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da custódia cautelar diante de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal não é suficiente para a necessária mantença da paz pública; 8. é mais do que cediço que a prisão preventiva não fere a presunção de inocência; […] 11. no mais, a previsão do artigo 318 não comporta aplicação absoluta, devendo ocorrer quando a análise da situação fática demonstrar que os filhos, menores de 12 (doze) anos, ficarão desamparados se a mãe não for beneficiada com a prisão domiciliar, o que aqui não ocorre (aliás, melhor não estar junto à mãe que é acusada por crime gravíssimo!!); 12. por fim, qualquer outra digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática, providência inviável nesta Sede Especial e Restrita.



    […]” (págs. 37-39 do doc. eletrônico 5).



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade (pág. 9 do doc. eletrônico 3). 



    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra o descendente, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Paciente mãe de filhos menores de 12 anos de idade. 4. Prisão domiciliar fundamentada no art. 318 do Código de Processo Penal. Possibilidade. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do HC coletivo 143.641/SP. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 175.846 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, mantenho o não conhecimento do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Ana Paula Domingues Manuel pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator